Tribunal: TJMT
Processo: 1026613-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
1026613-86.2025.8.11.0000

CLASSE:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:

[
HOMICÍDIO QUALIFICADO, CERCEAMENTO DE DEFESA, HABEAS CORPUS – CABIMENTO, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
]

RELATOR:

EXMO. SR.

DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (ADVOGADO), IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA - CPF: 021.785.841-44 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MANOEL GARCES DE SOUSA - CPF: 058.200.453-51 (VÍTIMA), JHONATHAN WOLF ALVES DOS SANTOS - CPF: 038.640.761-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
INTERROGATÓRIO DE RÉU FORAGIDO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E LEALDADE PROCESSUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu a realização do interrogatório do paciente por videoconferência durante audiência de instrução, ao fundamento de que o réu se encontra em condição de foragido, com mandado de prisão preventiva em aberto.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se é nula a decisão judicial que indeferiu a realização do interrogatório do réu foragido por videoconferência, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir:

1. A realização do interrogatório do réu foragido por videoconferência pode ser legitimamente indeferida quando a sua condição de evadido compromete a verificação segura de sua identidade e caracteriza afronta à boa-fé objetiva e à autoridade judicial.

2. A negativa de interrogatório por videoconferência não configura cerceamento de defesa quando o réu, apesar de representado por defensor, permanece voluntariamente ausente à jurisdição, descumprindo ordem judicial.

3. A jurisprudência do STF e STJ é firme no sentido de que não há nulidade quando o indeferimento do interrogatório remoto decorre da fuga do acusado, com base na aplicação dos princípios da lealdade processual, boa-fé e
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.

4. O juízo singular facultou a realização do ato mediante apresentação do paciente à autoridade policial ou judicial, opção não exercida pela defesa, revelando ausência de interesse em colaborar com o andamento processual.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
1. A negativa de interrogatório por videoconferência de réu foragido não configura cerceamento de defesa, quando motivada na impossibilidade de verificação de identidade e no descumprimento voluntário da ordem de prisão.
2
. A condição de foragido do réu autoriza o indeferimento do interrogatório remoto, à luz
dos princípios da boa-fé objetiva, lealdade processual e vedação ao comportamento contraditório
”.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 185, 400, 565 e 366, do CPP; art. 5o, incisos LV e LXVIII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC: 744396 SP 2022/0157127-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2022; STF, HC: 243295 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Itiquira
(MT), no âmbito da Ação Penal n. 1001077-29.2024.8.11.0027, em que se apura a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13,
c.c
. art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, todos na forma da Lei n. 8.072/90.

A defesa narra que embora o paciente tenha comparecido por videoconferência à audiência de instrução realizada no dia 30 de julho de 2025, o juízo de origem indeferiu a realização de seu interrogatório, sob o fundamento de que ele se encontra em condição de foragido. Aponta que a negativa de realização do ato configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta, haja vista tratar-se de ato personalíssimo e essencial à ampla defesa.

A impetrante sustenta que não há justo motivo para a negativa de participação do paciente na audiência, ainda que virtual, enfatizando que o simples fato de haver mandado de prisão em aberto não constitui óbice legal à realização de seu interrogatório.

Com estes fundamentos, requer, em sede liminar, a reabertura da instrução criminal nos autos da Ação Penal n. 100107-26.2024.8.11.0027, com o consequente agendamento de audiência, a ser realizada por meio virtual, para a realização do interrogatório do réu. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do curso da ação penal até o julgamento definitivo do presente
Habeas Corpus
.

No mérito, requer o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão que indeferiu a realização do interrogatório do paciente, por configurar violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Inicial acompanhada de documentos (Id. 305473376 e Id. 305473380).

Liminar indeferida (Id. 305800369).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos
,
durante

audiência de instrução e julgamento, o Juízo de origem indeferiu a realização do interrogatório do réu, sob os seguintes fundamentos:

A defesa requereu a realização do interrogatório virtualmente, com base no direito à ampla defesa do acusado e no entendimento dos Tribunais Superiores. O Ministério Público se opôs ao pedido, também com fundamento na jurisprudência dos Tribunais.

Pelo juízo, diante da escolha da defesa de não apresentar o acusado pessoalmente para o ato, foi indeferido o pedido de realização do interrogatório virtualmente. Para fundamentar a decisão, esclareceu que, embora o acusado tenha direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5o, LV; CPP,
arts
. 185 e 400), o exercício desse direito deve ocorrer nos termos da legislação processual penal. E, no presente caso, a participação do acusado na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo juízo, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu, diante de outros princípios igualmente vigentes no processo penal, como o a lealdade, da boa-fé e da cooperação dos sujeitos processuais. Por fim, este juízo citou julgados do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para respaldar tal entendimento:

O interrogatório é um ato que concretiza o direito de autodefesa do réu, além de ser meio de prova. Assim, o juiz deve assegurar ao acusado a possibilidade de ser ouvido. Em regra, se o acusado estiver solto, seu interrogatório deve ser realizado na sala de audiências do Fórum (Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal.
8
. Ed. Salvador:
JusPodivm
, 2020. P. 203). Ao tratar sobre o depoimento das testemunhas, o art. 220 do CPP, permite que aquelas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para
depor, sejam inquiridas onde estiverem: Art. 220 do CPP. As pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor, serão inquiridas onde estiverem.
(...)
Mas, no caso do réu que teve sua prisão preventiva decretada e se encontra foragido, não é possível que o interrogatório seja realizado de forma virtual (por videoconferência ou no local onde estiver). Isso porque não há previsão desta circunstância no art. 220 do CPP. Além disso, o longo lapso de tempo entre a decretação da prisão (no recebimento da denúncia) e as diversas tentativas de realização de audiência de instrução, com a presença do réu,
demonstram
que o pedido de interrogatório virtual se trata de astúcia do acusado em escapar do cumprimento da decisão que decretou sua prisão preventiva. Por isso o STJ decidiu que: Não cabe a pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual ao foragido por considerável período, pois a situação não se amolda ao art. 220 do CPP. (STJ. 6a Turma. HC 640.770-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR

VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5o, LV; CPP,
arts
. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em
decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção
(
CPP
,
art
. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - HC: 238659 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024) (Id. 305473376).

Analisando os autos, verifico que os fundamentos que embasaram o indeferimento da liminar subsistem íntegros, não havendo surgimento de fato novo ou alteração relevante na moldura fático-jurídica que justifique a revisão da decisão anteriormente prolatada.

O pedido de
Habeas Corpus
ora analisado não se reveste de plausibilidade jurídica capaz de ensejar a concessão da ordem. Conforme já destacado, não há nos autos qualquer elemento que evidencie flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão do juízo de origem que indeferiu a realização do interrogatório do paciente por videoconferência, diante de sua condição de foragido.

A negativa do juízo encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os quais têm decidido que não há ilegalidade no indeferimento de interrogatório remoto quando o réu se encontra na condição de evadido e com mandado de prisão em aberto. Tal prática, ao invés de constituir cerceamento de defesa, representa o respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da paridade de armas.

Conforme ressaltado na decisão liminar, a negativa do juízo singular de realizar o interrogatório por videoconferência fundamentou-se no fato de que o paciente se encontrava foragido, impossibilitando a verificação segura de sua identidade, além de representar afronta às determinações
judiciais e tentativa de se beneficiar
da própria torpeza (Id. 307253893 – p. 550-561).

Nesse contexto, a decisão combatida encontra respaldo nos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da proibição de comportamento contraditório, os quais orientam a atuação das partes no processo penal. Também incide o postulado segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
), sendo inadmissível que o réu, na condição de foragido, pretenda exercer prerrogativas processuais de maneira seletiva, em evidente afronta à autoridade judicial e ao regular andamento da persecução penal.

Não há, portanto, qualquer nulidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o paciente, apesar de regularmente representado por advogado, optou deliberadamente por não se submeter ao cumprimento da ordem judicial de prisão, tornando-se ausente à jurisdição de forma voluntária.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que o exercício do direito à autodefesa, notadamente o interrogatório, não é absoluto, sendo legítima sua limitação em hipóteses como a dos autos, nas quais o réu se encontra evadido do distrito da culpa. Nessa linha, destacam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE.
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de
nulidade pela não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos. Precedentes. 2. Não é legítimo que o agravante se aproveite dessa situação, uma vez que foragido há
8
anos, para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, na medida em que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 744396 SP 2022/0157127-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2022) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (
ART.
70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (
art
.
121, § 2o, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento,
ocorrida
em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi
indeferido.
II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, CF). A ampla defesa compreende a
defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III –
No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão
preventiva.
E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente
a
formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido
. (STF - HC: 243295 SP, Relator
.:
Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024) (grifos meus).

Dessa forma, não se revela razoável pretender que o paciente, mesmo em condição de foragido, escolha livremente os meios e condições de sua participação processual, o que afrontaria os princípios da moralidade, da legalidade e da efetividade da persecução penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo
incólume
a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (
1o
VOGAL):

Senhor Presidente,

A
companho o eminente
R
elator
,
com um destaque que penso ser relevante: o fato de que a audiência de instrução, que deu origem à impetração, foi realizada presencialmente.

Parece-me que o paciente pretendia participar do ato em uma modalidade diversa.

Faço este destaque por considerá-lo relevante, para não nos filiarmos à perspectiva de que a apresentação do réu é condição para que ele participe do
judicatório.

O
STJ, quando decide pela impossibilidade de o réu participar da instrução, sobretudo do seu interrogatório, na modalidade virtual, o faz quando a audiência é presencial, como é o caso destes autos.

Com essa consideração,
acompanho o voto do eminente
R
elator
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(
2
o
VOGAL):

Acompanho
o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025